Tribunal: STF
Processo: ARE 1438040
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. MP Nº 1.034, DE 2021, CONVERTIDA NA LEI Nº 14.183, DE 2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.989/95. LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELAS MP 1.034/2021, CONVERTIDA NA LEI 14.183/2021. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PROVIMENTO. 



    1. A Fazenda Nacional se insurge em face de sentença que concedeu a segurança para autorizar a aquisição de veículo pelo apelado, pessoa com deficiência, através dos benefícios da Lei nº 8.989, de 1995, sem aplicação do artigo 2º da Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, relativamente à ampliação do prazo para concessão de nova isenção, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal. 



    2. No que interessa ao caso concreto, a MP n.º 1.034/2021 alterou os artigos 1.º e 2.º da Lei 8.989/95, limitando, em seu art. 2.º, parágrafo único, o gozo do benefício ao prazo de 04 (quatro) anos. Acrescente-se que a referida medida provisória já foi convertida na Lei n.º 14.183/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos). 



    3. O fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, com a consumação da venda, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, por si só, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da efetiva ocorrência do fato gerador. 



    4. Demais disso, o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorre na hipótese, não se podendo, pois, reconhecer o direito pleiteado pelo apelado, diante da inexistência de óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021 desde a sua entrada em vigor, já que mencionado ato não cria ou majora, mesmo que indiretamente, qualquer tributo, nem tampouco extingue a isenção, mas tão somente amplia as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido, seja ampliando o prazo para seu gozo. Precedentes desta Corte Regional. 



    5. Remessa oficial e apelação providas.” (e-doc. 3, p. 6).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violado o art. 150, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, afirmando sujeitar-se à anterioridade nonagesimal a redução de benefício fiscal alusivo ao Imposto sobre Propriedade Industrial (IPI) no tocante à Lei federal nº 14.183, de 2021, resultante da conversão da Medida Provisória nº 1.034, de 2021, em virtude de a alteração de dispositivos que tratavam da isenção concedida a portadores de necessidades especiais ter resultado no aumento indireto do tributo. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, conceder a segurança (e-doc. 7).



    3. A União, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do extraordinário, e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 8).



    É o relatório.



      Decido.



    4. Para melhor análise da questão controvertida, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo ao exame da apelação:



    “Consoante relatado, a apelação da Fazenda Nacional reclama da sentença que concedeu a segurança requestada para reconhecer o direito da impetrante a adquirir veículo com isenção de IPI para pessoa com deficiência, sem aplicação do disposto no § 7º do art. 1º e do parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 8.989/1995, cuja eficácia somente poderá ocorrer após decorridos 90 dias contados da publicação da Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, por força princípio da anterioridade nonagesimal. 



    Caso em que, obtido judicialmente o reconhecimento do direito à aquisição de veículo automotor com benefício da isenção de IPI, nos termos em que previstos na Lei nº 8.989/1995, a parte impetrante realizou pedido de compra do automóvel, contudo teve indeferido o seu pleito pela Receita Federal, em razão das novas regras impostas a respeito pela Medida Provisória nº 1.034/2021. 



    Com efeito, a Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, procedeu à alteração da redação dos arts. 1º e 2º, da Lei nº 8.989/95, de maneira a restringir o valor do veículo a ser adquirido por Pessoa com Deficiência com isenção de IPI à importância de R$ 70.000,00, bem assim limitou o gozo do benefício ao interregno de 4 (quatro) anos, estipulando, portanto, exceção à regra geral inserta no caput do dispositivo em questão, que continua a viger com previsão de dois anos.



    (...)



    Na hipótese, não obstante o apelado tenha obtido, em 22.09.2020, com validade até 19.6.2021 (id. 18556975), autorização para compra de veículo automotor com o benefício legal da isenção de IPI, após a formalização da aquisição do veículo, efetuada ainda dentro do prazo de vigência da autorização, a concessionária revendedora informou que a carta de isenção fora cancelada pela Receita Federal, em razão das novas regras impostas pela Medida Provisória nº 1.034/2021. 



    Defende-se que a isenção foi revogada mesmo estando dentro do prazo de validade, porque os efeitos do art. 2º, parágrafo único, da MP 1.034/2021 foram indevidamente retroagidos, tendo o prazo de nova solicitação passado de dois para quatro anos. Afirma que a mencionada alteração da Lei 8.989/95 não observou o prazo nonagesimal, ferindo o "princípio da não surpresa", da "irretroatividade tributária" e da "segurança jurídica", pois apenas possuirá direito à isenção do IPI a pessoa que tenha tido sua última isenção há pelo menos quatro anos atrás, cujo veículo não ultrapasse o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 



    Acrescente-se que a referida Medida Provisória já foi convertida na Lei 14.183/2021, que aumentou o valor do veículo para R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil) e diminuiu o prazo para 03 (três anos). 



    Pois bem, entende-se que o fato gerador do IPI apenas se dá com a saída do produto de estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, de modo físico ou ficto, nos termos da legislação. Assim, a autorização concedida pela Receita Federal para a aquisição do veículo automotor, com isenção do tributo, não gera, de per si, direito adquirido ao regime jurídico tributário então vigente, devendo ser aplicadas as normas em vigor quando da ocorrência do fato gerador. 



    Demais disso, o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal está circunscrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, o que não ocorre na hipótese, não havendo óbice à aplicação imediata das modificações introduzidas pela MP 1.034/2021 desde a sua entrada em vigor, tendo em vista que mencionado ato não cria nem majora, mesmo indiretamente, qualquer tributo, nem tampouco extingue a isenção, mas tão somente amplia as restrições para a concessão do benefício, seja limitando o valor do veículo que pode ser adquirido, seja ampliando o prazo para seu gozo. 



    Neste sentido é a jurisprudência desta Corte Regional:



    (...)



    Diante do exposto, dou provimento à remessa necessária e à apelação, para denegar a segurança. 



    É como voto.” (e-doc. 3; grifos acrescidos).



    5. O recurso merece provimento.



    6. O acórdão recorrido discrepa da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que as alterações promovidas na Lei federal nº 8.989, de 1995, pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021, convertida na Lei federal nº 14.183, de 2021, ao restringirem a isenção, acabaram por majorar de forma indireta o IPI em questão, devendo, portanto, sujeitarem-se à anterioridade nonagesimal. Confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.”



    (RE nº 1.384.694-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.407.840-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.413.296-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 01/03/2023)



    7. Ante exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, provejo o recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, inc. V, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença (e-doc. 2). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator